Tribunal: TJES
Processo: 0016057-95.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016057-95.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST DO ES IPAJM e outros

APELADO: FABIULA REGINA DE VASCONCELLOS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

II. Na hipótese, a singela leitura da Ementa do Acórdão é suficiente para demonstrar que a argumentação contida nas razões recursais, mormente no tocante à apontada omissão ao enfrentamento dos dispositivos legais mencionados, revela mero inconformismo e pretensão de rediscussão, notadamente considerando que o Acórdão embargado encontra-se embasado no julgamento do Recurso de Apelação Cível (Processo nº 0008964-18.2017.8.08.0024), no qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível afastou a alegação de União Estável entre a Recorrida e o Segurado, em razão da ausência de provas que demonstrassem a efetiva formação da entidade familiar, cujo
decisum
restou mantido, inclusive, após o julgamento de Embargos de Declaração, impondo-se, no mesmo sentido, negar provimento aos presentes Aclaratórios.

III.
“Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidades de votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
proferido por esta Egrégia
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo Recorrente, mantendo incólume a
SENTENÇA
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 2% (dois por cento).

Em suas razões, aduz o Recorrente, em síntese,
“
que houve violação da LCE nº 282/2004, que dispõe que perderá a qualidade de beneficiário, deixando de merecer os benefícios previdenciários em relação ao cônjuge, pela separação fática, judicial ou divórcio; ou pela anulação do casamento transitada em julgado, permitindo-se a anulação do ato de concessão, ainda, diante de ilegalidades.",
enfatizando que
"embora nos autos do processo nº 0008964-18.2017.8.08.0024 o juízo tenha julgado procedente o pleito, sob o fundamento que não restou comprovado que a requerida mantinha relação de união estável com outra pessoa, não houve análise quando a alegada fraude perpetrada pela ré ao forjar o casamento com o ex-segurado, a fim de perceber o benefício previdenciário
”.

Intimado, o Recorrido não se manifestou.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

A propósito, a Ementa do Acórdão objurgado ostenta o seguinte teor,
in litteris:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DECORRENTES DA CASSAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA PROFERIDA EM AUTOS APENSO ANULANDO O ATO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A consequência do desprovimento do Recurso de Apelação Voluntária apresentado nos autos do Processo nº 0008964-18.2017.8.08.0024, que tramita em apenso, é a preservação da Sentença que declarou a nulidade do Ato Administrativo que encerrou a pensão por morte. Portanto, é necessário manter a Sentença objeto do presente Recurso, que rejeitou o pedido de recebimento dos montantes relacionados à suspensão da pensão por morte.

II - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários
advocatícios sucumbenciais fixados na Sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para o percentual de 12% (doze por cento).

Com efeito, a singela leitura da Ementa do Acórdão é suficiente para demonstrar que a argumentação contida nas razões recursais, mormente no tocante à apontada omissão ao enfrentamento dos dispositivos legais mencionados, revela mero inconformismo e pretensão de rediscussão, notadamente considerando que o Acórdão embargado encontra-se embasado no julgamento do Recurso de Apelação Cível (Processo nº
0008964-18.2017.8.08.0024), no qual
esta Egrégia Terceira Câmara Cível afastou a alegação de União Estável entre a Recorrida e o Segurado, em razão da ausência de provas que demonstrassem a efetiva formação da entidade familiar, cujo
decisum
restou mantido, inclusive, após o julgamento de Embargos de Declaração, impondo-se, no mesmo sentido, negar provimento aos presentes Aclaratórios.

Em sendo assim, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.